Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PREGÃO PRESENCIAL. MENOR PREÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPACIDADE TÉCNICA COMPROVADA. DOCUMENTO ÚNICO QUE CONTÉM VÁRIAS QUALIFICAÇÕES DA EMPRESA LICITANTE.INTERPRETAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. RAZOABILIDADE. ISONOMIA DOS PARTICIPANTES.SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão.Inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Comprovado pelo licitante, por meio de documento idôneo, que possui a capacidade técnica exigida no edital de licitação, a anulação do ato de desclassificação do processo licitatório é medida que se impõe.
3. O atendimento a disposições contidas no Edital licitatório, ainda que de forma diversa,desautoriza a exclusão ou inabilitação de licitante, especialmente quando demonstrado desarrazoado excesso do ato de desclassificação.
4. É dado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo que inabilita empresa em processo de licitação quando observada afronta à legalidade.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.